Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705127-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO PEREIRA FELINTO, IVANEIDE BANDEIRA PEREIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE HUICKER PEREIRA DE MORAES D E S P A C H O Os agravantes requerem a gratuidade de justiça em sede recursal. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça hão de ser comprovados, não bastando para tanto a simples juntada da declaração de hipossuficiência. Assim, faculto aos recorrentes a comprovação do deferimento da gratuidade na instância originária ou que comprove alegada hipossuficiência econômica ou, ainda, proceda o recolhimento do preparo. Prazo: 10 (dias), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intimem-se. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora